Tribunal: TJSP
Processo: 2254850-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254850-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado ANDERSON DE
FREITAS BUFFET ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254850-88.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37930
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254850-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AGRAVADO: ANDERSON DE FREITAS BUFFET ME
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Pretendida
pesquisa de endereço do executado por meio do sistema
INFOJUD/RENAJUD - Cabimento - Provimento CSM no
1864/2011 - Inteligência do art. 256, § 3o, do CPC - Decisão
reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ em face de ANDERSON DE
FREITAS BUFFET ME, objetivando a reforma da decisão de 46/47 dos autos
principais, proferida pelo MM. Juiz Genilson Rodrigues Carreiro, que, em
sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do
executado, por entender que tal diligência somente pode ser efetivada
pelo Judiciário após esgotadas todas as tentativas da parte.
Em apertada síntese, sustenta a agravante que a
informação é acobertada por sigilo e que a jurisprudência admite que a
pesquisa de endereço do executado seja realizada pelo juízo sem a
necessidade de o exequente provar ter esgotado os meios de busca.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254850-88.2020.8.26.0000
3
O agravo merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada indeferiu o pedido de
pesquisa de endereço do executado, por meio do sistema INFOJUD/RENAJUD.
Verifica-se, no entanto, que tais pesquisas encontram
previsão no Provimento no 1864/2011, expedido pelo Conselho Superior da
Magistratura, que dispõe sobre a cobrança do serviço de impressão de
documentos que envolvam as declarações de imposto de renda,
informações fornecidas pelas instituições bancárias e constantes do
cadastro de registro de veículos, solicitados pelas partes nos processos
judiciais.
Em que pese caber à parte diligenciar para fins de
localização do executado, é possível o auxílio do Poder Judiciário, por
meio dos referidos sistemas, com o intuito de obter maior celeridade e
efetividade da execução, o que se encontra em consonância com o art.
256, § 3o, do CPC, que dispõe que: “O réu será considerado em local
ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu
endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de
serviços públicos”.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta 15a Câmara
de Direito Público:
“EXECUÇÃO FISCAL - Município de Mongaguá -
Decisão agravada que suspendeu o processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254850-88.2020.8.26.0000
4
indeferiu a pesquisa nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD
para
a
localização
do
executado
-
Descabimento da suspensão com base no art. 40 da
LEF - Inconveniência da concessão de alvará para que
o próprio exequente diligencie junto àqueles sistemas -
Agravo provido”. (AI 2126119-45.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Erbetta Filho, 15a Câmara de Direito Público,
julgado em 09/08/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Município de Joanópolis - Insurgência contra decisão
que indeferiu pesquisa nos sistemas InfoJud/ BacenJud/
RenaJud para obtenção de novos endereços do
executado - Possibilidade - Informações acobertadas
por
sigilo
fiscal,
restando
impossibilitada
a
sua
obtenção pela parte - Precedentes deste Eg. Tribunal
de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido.” (AI
2046857-17.2016.8.26.0000, Rel. Des. Raul de Felice, 15a
Câmara de Direito Público, julgado em 20/05/2016).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)